Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015864-49.2021.8.11.0000
PACIENTE: EZIO SOUSA DIAS, WEBERTH BATISTA RIBEIRO
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de WEBERTH BATISTA RIBEIRO e EZIO SOUZA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no 318-79.2020.811.0045, código 220774.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 18/01/2020, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio na forma tentada, e após a instrução foram pronunciados, em 02/09/2020, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV c./c. 14, II, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Aduzem que tanto o Ministério Público quanto a defesa interpuseram Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia e que embora suas razões recursais tenham sido juntadas em 25/10/2020, a reapreciação da decisão de pronúncia e a determinação da remessa ao Tribunal de Justiça somente ocorreu em 21/01/2021; após, os autos ainda retornaram duas vezes para diligências no juízo da origem.
Sob esses argumentos, sustentam os impetrantes que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que se foram pronunciados em 02/09/2020, e até o momento não há previsão para designação do julgamento pelo Tribunal do Júri, tornando desproporcional a reprimenda, ante a presunção de inocência.
Ao final, requerem seja concedida liminarmente a ordem, para que que as prisões preventivas dos pacientes sejam relaxadas e consequentemente aguardem o desenrolar da ação em liberdade.
É o necessário. Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
No que importe a fundamentação da magistrada, tida como autoridade coatora, que indeferiu o relaxamento das prisões preventivas, e por fim sustentou a permanência dos elementos que justificaram as segregações cautelares dos pacientes, não verifico, ao menos por ora, irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade nesse momento.
A fundamentação da r. decisão se deu nos seguintes termos:
“(...)Outrossim, conforme se apura do relatório alhures, os autos foram remetidos ao Egrégio TJMT em fevereiro, retornando para retificação em 02 de junho do corrente, período este em que este Juízo não tinha acesso ao processo, impossibilitando assim que procedesse à reanálise da prisão. Dando sequência a linha de pensamento acima traçada, consigno que não há qualquer fato novo ou elemento capaz de alterar o acautelamento dos acusados. O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados demonstrado a partir do "modus operandi" utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. A necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa dos acusados, que, policiais militares, estavam embriagados e portando arma de fogo, tendo iniciado uma discussão em um estabelecimento comercial e ameaçado gravemente a testemunha Georlan, além de terem agredido e apontado a arma de fogo a duas pessoas que estavam sentadas em um ponto de ônibus e que não ofereciam qualquer risco, tendo ainda atirado contra a face da vítima sem qualquer motivo aparente, saindo do local sem prestar qualquer socorro ou demonstrar qualquer remorso. Não apenas, a periculosidade também resta evidente ao se analisar, juntamente com as demais circunstâncias constantes dos autos, os antecedentes criminais dos acusados, respondendo Weberth a dois inquéritos por crimes militares na Comarca de Cuiabá/MT, cód. no 590972 e 561188, e também a uma ação penal nesta Comarca pelo crime de extorsão, cód. no 218291, onde estava em liberdade provisória desde 20/11/2019, e o corréu Ezio a uma ação penal referente à suposta violência doméstica, cód. no 159932, fatores que demonstram tanto a periculosidade dos pacientes quanto o risco de reiteração delitiva. Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos requerentes, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública..” (sic) (id. 100344463).
O excesso de prazo não é apenas uma questão temporal. Este somente se configura nas hipóteses de negligência, displicência ou erro por parte do órgão judicante ou por parte da acusação, o que não ocorre na espécie.
Prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. Somente se configuraria o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo quando houvesse descaso do Poder Judiciário ou do Ministério Público. Nessa linha, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Requer, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) 4. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem de julgamento célere do processo. (HC 412.894/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) (destacamos).
Desse modo, não vislumbro, a princípio, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, especialmente porque a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator